Tribunal: TJDFT
Processo: 0735701-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO STJ. APLICAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n. 0045350-95.2007.8.07.0001, que homologou os cálculos da contadoria judicial com aplicação da majoração de honorários determinada pelo STJ e indeferiu a fixação de honorários em favor dos executados pela redução do valor do crédito apurado.
2. O STJ tem precedentes nos quais esclarece que a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 tem aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 722872 - CE (2015/0133846-0), DJe 02/04/2020). A medida visa justamente desestimular a interposição de recursos reiteradas pela parte vencida, com o objetivo de procrastinar o andamento do processo. Dessa maneira, é certo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do Aresp n. 191448/DF majorou os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento), fixados no cumprimento de sentença dos autos de origem.
3. Está preclusa a discussão acerca do início da fase de cumprimento de sentença, restando apenas a atualização do quantum devido. Sendo assim, na atual fase do processo de execução, quando se busca apenas a atualização do saldo devedor e não mais se discute o título executivo, ainda que ocorra eventual redução do valor do crédito apurado em virtude da impugnação dos cálculos apresentadas pelo executado, descabida a incidência de honorários advocatícios, pois não se trata de impugnação na forma do art. 525, § 1o do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.